Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. ART. 323 DO CPC. PEDIDO IMPLÍCITO. REPRODUÇÃO DE AÇÃO EM CURSO. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial de taxas condominiais inadimplidas em 10/3/2019 até 10/11/2019. Anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, o apelante promoveu ação de cobrança contra a mesma parte apelada (Processo n. 0701961-48.2019.8.07.0017), pugnando pelo pagamento do valor referente às taxas condominiais do período de 10/8/2017 a 10/2/2019, incluindo as parcelas vincendas, com fundamento no art. 323 do CPC.

2. Se a execução se refere a parcelas vincendas objeto de ação anterior, ainda em curso à época da distribuição do feito, configura-se a litispendência, nos termos do art. 337, § 3o, do CPC, e o ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 485, V, do CPC.

3. O art. 323 do CPC, aplicável ao processo de execução conforme regra do parágrafo único do art 771 do CPC, dispõe que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

4. Pretende-se, assim, evitar a proliferação inútil de demandas. O pedido implícito a que se refere a norma sugere a litispendência, caso a parte ajuíze nova demanda para cobrar prestações que, à época da distribuição, eram vincendas.

5. O entendimento do Juízo de origem consagrou a observância de princípios processuais que se dirigem à eficiência, nos termos dos arts. 6o e 8o do CPC, evitando que o Poder Judiciário se debruce novamente sobre questão já objeto de análise e valoração anterior, em preterição à celeridade, à efetividade da prestação jurisdicional perseguida e à economicidade. Autorizar a propositura de nova demanda, nessas circunstâncias, igualmente, revelaria menosprezo ao princípio da cooperação.

6. Recurso conhecido e desprovido.